Tribunal: STF
Processo: Rcl 3024
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-30
Data de publicação: 2006-06-30

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Reintegração de dirigentes sindicais em momento posterior à
autuação, nesta Corte, de Ação Originária, derivada de Ação Cautelar
 Inominada perante Tribunal de Justiça local.
II - Alegada
usurpação de competência do STF.
III - Reclamação promovida por
dirigente sindical, cujo mandato veio a extinguir-se no curso do
processo, em razão da realização de novas eleições. Posse de nova
Diretoria.
IV - Perda superveniente de interesse jurídico e
conseqüente extinção da ação reclamatória.
V - Agravo regimental
improvido.